Tribunal: TJDFT
Processo: 0741967-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741967-46.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA LUZIMAR DE ARAÚJO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 51605073, inadmitiu os recursos especial e extraordinários interpostos por MARIA LUZIMAR DE ARAÚJO. Manejados apelos de agravo direcionados para as Cortes Superiores, o STJ (ID 66631413 – p. 15/17) não conheceu do recurso. A Corte Suprema devolveu os autos à origem, tendo em vista o decidido no RE 1.317.982 (Tema 1.170), bem como a afetação do RE 1.505.031 (Tema 1.361), este com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Aplicação de índices previstos em norma superveniente, tal como definido no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), na execução de título judicial que tenha fixado índice diverso” (ID 66631416). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente no referido paradigma. É que, in casu, as teses dos paradigmas acima mencionados não foram objeto de debate e decisão pelo órgão julgador, caracterizando a ausência de prequestionamento. Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extraordinário àquelas debatidas nos Temas 1.170 e 1.361, ambos do STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014